Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726547-71.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCELO LUIZ DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO ATIVO. APLICAÇÃO. TEMA 955. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Admite-se a aplicação dos Temas 955 e 1.021 suscitados pelo c. STJ, ainda que se trate de empregado ativo, uma vez que a matéria neles discutida abrange, além de assistidos em fase de percepção de benefícios, os participantes em fase contributiva. 2. É possível a preservação de salário de participação diante da perda na remuneração mensal do participante. Todavia, denota-se que o participante, ao optar pela preservação, fica responsável pelo recolhimento dos acréscimos nas contribuições pessoais e patronais devidas com base na diferença entre o salário de participação preservado e o salário de participação real. 3. Somente a partir do reconhecimento judicial desse direito é que é possível verificar as implicações na remuneração do autor, o que influencia na fluência do prazo previsto no regulamento, devendo ser deferida a preservação do salário de participação, com a condição de que haja o pagamento da contribuição adicional, conforme previsão regulamentar. 4. A parte autora possui direitos relacionados à preservação do salário de participação, motivo pelo qual a apelante ré deu causa à demanda judicial, cabendo, portanto, a incidência dos ônus sucumbenciais, estes em percentual sobre o valor da condenação. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, inciso IV, e 18, caput e §2o, ambos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que o deferimento da preservação do salário de participação, inclusive o Benefício Especial Temporário, sem a complementação da reserva matemática, incorrerá em grave prejuízo ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Aduz, ainda, que o acórdão combatido nega vigência ao artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/2001, ao manter a condenação de revisão do salário de participação do autor, sem determinar as contribuições pertinentes; c) artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1986324/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/4/2022. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 14, inciso IV, e 18, caput e §2o, ambos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o recurso especial em relação à indicada afronta aos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil, uma vez que o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca dos honorários em debate, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028